Tribunal: STF
Processo: HC 202292
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme de Camargo Godoi, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça que denegou no HC nº 653.199/PR.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 7(sete) anos e 3(três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito inscrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 
    A apelação da defesa foi parcialmente provida para afastar a valoração negativa da circunstância agravante da reincidência, com a consequente readequação da sanção para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.
    A impetrante diz indevidos o afastamento da causa de redução, afirmando que o Juízo sentenciante deixou de aplicá-la em razão da reincidência.
    Para tanto, sustenta que “o paciente é réu primário e não possui maus antecedentes. Ademais, nada indica, igualmente, nos autos, que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.”
    Diz ter havido inovação recursal no âmbito do Tribunal de Justiça, pois, segundo aduz, valeu-se de fundamento diverso da reincidência para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33 § 4º da Lei de Drogas.
     Requer:
    “a) Seja CONCEDIDA LIMINAR a fim de APLICAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI n.º 11.343/2006, no seu patamar máximo, reduzindo, portanto, a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), fixando o regime aberto para o início do cumprimento e, substituindo-a, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro, até o julgamento definitivo do presente writ e; alternativamente, DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA proferida nos autos de ação penal n.º 0004223- 79.2015.8.16.0153, até o julgamento final do presente writ e; 
    b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, para APLICAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006, no seu patamar máximo, reduzindo, portanto, a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), fixando o regime aberto para o início do cumprimento e, substituindo-a, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro”. 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 653.199/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que o acordão da apelação interposta pela defesa, está assim fundamentado, na parte que interessa: 
    ““(...) In casu, ainda que GUILHERME DE CAMARGO GODOI não possa ser taxado como reincidente nem possua maus antecedentes, tecnicamente fato é que as informações constantes dos autos, inclusive do próprio édito condenatório, deixam em evidência sua dedicação a atividades ilícitas. Ora, malgrado tenha sido anulado o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal nº 0003454-08.2014.8.16.0153, com a determinação de seguimento ao recurso de apelação lá interposto pela defesa de GUILHERME, verifica-se, através dos sistemas de consulta deste Tribunal, que melhor sorte não lhe assistiu na segunda instância, já que foram mantidas as condenações lhe impostas naqueles autos. Portanto, não se pode desconsiderar a idoneidade de um acórdão penal que confirmou, em grau de apelação, a condenação de GUILHERME pelo gravíssimo crime de roubo duplamente majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) para se formar a convicção de que ele se dedica a atividades criminosas. Frise-se, porém, que esses não são fatos isolados na vida do sentenciado. Isto porque, conforme informações processuais de fls. 182/190 e consulta ao sistema Projudi, observa-se que GUILHERME também está sendo processado criminalmente pela prática, em tese, do delito de violência doméstica (artigo 129, § 9º, do Código Penal), nos autos de ação penal sob nº 0003257-53.2014.8.16.0153. Outrossim, colhe-se da r. sentença que ambos os policiais militares inquiridos em juízo, na qualidade de testemunhas, relataram que o ora apelante “é conhecido no meio policial” . De fato, tal afirmação não é desmentida pela extensa ficha criminal de GUILHERME (seq. 35.20 do IP), na qual constam diversos procedimentos instaurados em seu desfavor, desde a menoridade, o que demonstra que ele sempre teve relação de afinidade com a delinquência. Importa ressaltar que, no escólio das Cortes Superiores, não há se falar em reformatio in pejus na manutenção da não aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas por fundamento diverso do exposto na decisão originária, desde que o novo entendimento se paute em elementos concretos dos autos e a situação do réu não seja piorada (...) Diante disso, refuto o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto não preenchidos, em concomitância, os requisitos legais necessários”” (DOC.1).
    Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, porquanto o TJPR negou a causa de diminuição pretendida com base em fundamento diverso daquele lançado pelo Juízo sentenciante, qual seja a reincidência, contudo, sem agravar a situação do réu.  Assim, não há falar-se em “reformacio in pejus”.
    Ademais, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, aludindo-se à condenação pela prática de roubo e processo em curso, relativo ao crime de violência doméstica(art. 129 § 9º do CP).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Ademais, se a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente